Tribunal: STF
Processo: Pet 10880
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberaba/MG que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação das representações oferecidas pela Polícia Federal no curso das investigações e determinou a remessa urgente de todos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRCIO COUTO PENA pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 107.184, fls. 2.323-2.327v.) e em face de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025). (petição STF nº 107.186/2025, fls. 2.356-2.360v.).



    Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento do feito no que concerne aos indiciados DIONE FOLADOR, ÁLVARO FILIPE WALTER e LUCIENE BEATRIZ RIBEIRO CUNHA, por ausência de justa causa para o início da persecução penal”, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal (petição STF nº 107.185/2025, fls. 2.320-2321v.).



    Em 15/8/2025, determinei o arquivamento desta investigação em relação aos investigados DIONE FOLADOR, ÁLVARO FILIPE WALTER e LUCIENE BEATRIZ RIBEIRO CUNHA, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal (eDoc.167). A restituição dos bens apreendidos de DIONE FOLADOR foi determinada em 17/9/2025 e, no mesmo ato decisório, foi determinado o desbloqueio dos seus bens, além da restituição do seu passaporte.



    DIONE FOLADOR requereu, em 30/9/2025, o “desbloqueio do passaporte do requerente e a retirada de seu nome da lista de restrições do sistema SONAR” (eDoc. 257). 



    Em 2/10/2025, determinei o desbloqueio do passaporte do requerente e a exclusão do seu nome da lista de restrições do Sistema Operacional de Alertas e Restrições (SONAR) (eDoc. 265).



    A Defesa de DIONE FOLADOR requereu o “desbloqueio do CR (certificado de registro) para porte e posse de arma de fogo, em nome do requerente, bem como sua restituição” (eDoc. 289).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), a concessão e a manutenção do porte e posse de arma de fogo constituem atividade de natureza administrativa, submetida à prévia análise da Polícia Federal, órgão competente para aferir o preenchimento dos requisitos legais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO o requerimento formulado.



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que proceda à verificação do cumprimento dos requisitos legais para manutenção da posse e do porte de arma de fogo por DIONE FOLADOR, conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento.  



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente